Tribunal: CARF
Processo: 10715.724301/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724301/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.075 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SERPA LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07.
IN RFB no 1.479/2014. RETROATIVIDADE, INAPLICABILIDADE.
Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN
SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista que a
referida normativa apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a
responsabilidade do agente de cargas durante o período que o sistema não
estava implementado com a função específica para o desconsolidador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724301/2012-71
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724301/2012-71

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“DA AUTUAÇÃO
Trata o presente lançamento de fls. 2/10, lavrado em 18/06/2012 e cientificado em
21/08/2012 (fls. 18), de multa por descumprimento de obrigação de prestar informação
sobre veículo ou carga pelo transportador ou agente de carga, no montante de crédito
tributário apurado de R$ 5.000,00.
O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados. Especifica a Autoridade Fiscal que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR, NA FORMA ESTABELECIDA PELA SRFB, APLICADA AOS
AGENTES DE CARGA
Os conhecimentos de carga descritos abaixo com suas respectivas datas de
chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, foram transportados
para este Aeroporto Internacional do Galeão por companhias aéreas em voos
internacionais e foram informados no Sistema Siscomex-Mantra após 2(duas)
horas da chegada do respectivo veículo transportador, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra:
Em 25/03/2012, às 12:50 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AAL0905, registrado no Termo de Entrada n° 12/004033-6 transportando, entre
outros, 05 volumes declarados no MAWB 00121847696 e informados com dados
incompletos às 10:50 h. do dia 25/03/2012 com as informações da desconsolidação
da carga:
. Em 27/03/2012 às 14:28 h. foi informado no Sistema Siscomex-Mantra o
HAWB 00121847696/000370 com 05 volumes, portanto, muito além das duas
horas do registro da chegada do veículo transportador, determinadas no art. 8
da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas
pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo
transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema
serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a
carga correspondente tratada como desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I - da
identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser dado à
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724301/2012-71

carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for o caso,
no aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de
armazenamento de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de
embarque total, parcial ou final.
O § 3° do art. 4o da IN SRF 102/94 dispõe que as informações sobre carga poderão
ser complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I - até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas
após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas
através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já
citados acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas
da chegada do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 horas previsto
no item II do § 3o da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-
Mantra Importação (documentos em anexo a este auto de infração).
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, inciso IV,
alínea "e" do Decreto no 6.759/2009.
Fato Gerador Valor
25/03/2012 R$ 5.000,00
A Autoridade Fiscal, desta forma, com base no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759, de 2009, e na
Instrução Normativa SRF no 102, de 1994, concluiu que a Impugnante praticou a
infração de deixar de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, em sua defesa de fls. 19/21, apresentada em 19/09/2012, alega que:
A empresa SERPA LOGÍSTICA LTDA é a consignatária do MAWB: 001 2184
7696. A mesma não desconsolida a mercadoria no sistema. A desconsolidação é
feita pela CIA. aérea. Neste caso, American Airline. A CIA aérea é responsável por
informar a chegada e os dados da carga e, além disso, desconsolidar a mesma,
informando os conhecimentos agregados (filhotes) no sistema.
O "caput" do art. 4° da IN SRF n° 102/94 determina que a carga procedente do
exterior seja informada no MANTRA pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador. [...]
A CIA Aérea, além de transportar a mercadoria, também deve informar sobre a
chegada da mesma no sistema (MANTRA) nos prazos legalmente estipulados e,
além disso, realizar os procedimentos de desconsolidação no sistema.
Conforme já mencionado acima.
A impugnante (consignatária do máster) não tem acesso ao MANTRA para
imputar os dados da carga e desconsolidar a mesma. Estas medidas devem ser
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724301/2012-71

tomadas pela CIA. aérea, transportadora da mercadoria. A mesma, além de
transportar a carga, deve desconsolidar a mesma no sistema.
A multa mencionada no auto de infração em questão não pode ser aplicada à
impugnante. Por não ser esta a responsável pelas obrigações mencionadas na
IN SRF n° 102/94. E, além isso, a mesma não possui acesso ao sistema
MANTRA para realizar esta operação.
Pelos fatos e fundamentos expostos, a multa em questão não pode ser imputada
à empresa SERPA LOGíTICA LTDA, devendo a mesma ser cancelada.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração..”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
“ ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MULTA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei, a teor do § 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37, de 1966.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 08 de abril de 2020. Em 7 de maio
de 2020, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação: preliminar de
ilegitimidade passiva; no mérito, dever de prestar informação apenas do transportador.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724301/2012-71

(...)

1
Legitimidade, Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) § 1o O agente de carga, assim considerada qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.”
O artigo 107, IV, alínea ‘e’, prevê:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724301/2012-71

A responsabilidade, tanto da empresa de transporte internacional como do agente
de carga, pela prestação de informações sobre a carga é, assim, incontroversa.
Registre-se o disposto na Instrução Normativa RFB no 102/1994, vigente à época
dos fatos:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...) Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...) II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...) Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...) Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA: I - o registro de chegada de
veículo procedente do exterior, relativamente à carga previamente informada;
(...) Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador. Parágrafo único. A partir da chegada
efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no
Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a
carga correspondente tratada como desconsolidada.”
Neste tema, tem-se ainda as Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003 e Notícia
Siscomex no 05, de 02/02/2006, referente a regulamentação do perfil Siscomex do agente
desconsolidador de carga:
“AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA "TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o
DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO DE 2002, NOVO REGULAMENTO
ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE O PERFIL MAN-AGENTE DO SISCOMEX
PODE SER ATRIBUIDO AOS AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA,
NOS TERMOS DO ALTO DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16
DE ABRIL DE 2003."
“MANTRA-INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB PRESTAR
INFORMAÇÕES
NO
MANTRA
(FUNÇÃO
MAN2-DES)
QUANTO
AOS
RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, § 2o).ORIENTAMOS OS
AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO POSSUAM O PERFIL MANAGENTE,
DO SISTEMA SISCOMEX, A PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS UNIDADES
DA SRF.”
Assim não tem razão a recorrente, restando comprovada a legitimidade do agente
de carga para a inclusão das informações no SISCOMEX MANTRA.
Destaco neste sentido, entendimento do CARF consubstanciado no Acórdão no
3201-008.066 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do nobre
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.075 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724301/2012-71

Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade , julgado na sistemática de recurso repetitivo,
o qual, ao analisar questão análoga a presente, restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
IN RFB no 1.479/2014. RETROATIVIDADE, INAPLICABILIDADE. Inaplicável, no
presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN SRF no 102/94, incluído
pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista que a referida normativa apenas suspendeu, a
partir de sua vigência, a responsabilidade do agente de cargas durante o período que o
sistema não estava implementado com a função específica para o desconsolidador.
Vale por fim lembrar que a responsabilização do agente de cargas é pacífica no
CARF, conforme enunciado da Súmula CARF no 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital